Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. DAS DESPESAS PROVENIENTES DE ALUGUEL COM CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. ART. 927 DO CC. DESPESAS COM A DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO DISSABOR.
1. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; de modo que, restando indene de dúvida que a despesa suportada pela parte, com o aluguel de um carro reserva, se deu por ato ilícito cometido pelo causador do dano, é medida que se impõe a recomposição dos gastos decorrente do evento danoso. Precedente.
2. Não havendo prova da depreciação do bem em razão do sinistro, não há que falar em dever de indenizar a esse título. (Acórdão 1198838, 07311586720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O mero acidente automobilístico, por si só, não tem o condão de gerar danos morais, haja vista que tal fato está inserido no cotidiano do convívio social e, por isso, não representa mácula aos direitos de personalidade da parte. Precedente.
4. Recurso parcialmente provido.